Tribunal: TJMT
Processo: 1001528-48.2023.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001528-48.2023.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO MARCHIOSI - CPF: 496.353.791-53 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S.A. - CNPJ: 62.232.889/0010-80 (APELADO), THIAGO NUNES SALLES - CPF: 432.934.238-33 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA.

OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

As matérias foram devidamente abordadas e os argumentos do agravante não são suficientes para modificar a decisão ora agravada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1001528-48.2023.8.11.0007 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

AGRAVANTE: PAULO SÉRGIO MARCHIOSI

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PAULO SÉRGIO MARCHIOSI
contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração.

O agravante busca a reforma da decisão, sob o argumento de que a simples apresentação da procuração outorgada é suficiente para que se demonstre o interesse da autora, uma vez que sempre vem acompanhada da assinatura daquele que será representado.

Afirma ter cumprido o disposto nos artigos 319, 320 e 321, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PAULO SÉRGIO MARCHIOSI
contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

O Código de Processo Civil no § 2º do art. 1.024 dispõe:

“
Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.
”

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando, na decisão, sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. decisão monocrática.

A decisão embargada não apresenta contradição.

Eis o trecho da decisão:

“(...)

Colhe-se dos autos que ao receber a petição inicial em 13/06/2023 o Magistrado decidiu:

“Vistos.

Trata-se de ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer proposta por
Paulo Sergio Marchiosi
contra o
Banco Daycoval S.A
, ambos qualificados.

Alega a parte autora que é pessoa pobre na acepção legal da palavra, não podendo arcar com o pagamento das taxas e custas processuais, pleiteando, assim, para que lhe sejam concedidos os benefícios da Justiça Gratuita.

Pois bem.

A meu ver, toda presunção legal permite prova contrária. Até porque, em se caracterizando abuso de direito no tocante ao requerimento de gratuidade de justiça, por certo essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º do novo CPC, que esclarece ser assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, contanto que, antes de fazê-lo, propicie à parte autora a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais.

Soma-se ainda, o fato de que a parte autora não juntou aos autos comprovante de endereço, razão pela qual será oportunizada a ela que emende a inicial a fim de regularizar a referida pendência.

Por essa razão,
INTIME-SE
a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias:

1) JUNTAR
aos autos documentos idôneos que comprovem a hipossuficiência alegada (declarações de imposto de renda, extratos bancários, conta de energia, bem como de água dos últimos três meses),
sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita
, a fim de comprovar sua situação de hipossuficiência
.

2) JUNTAR
comprovante de endereço, sob pena de indeferimento da petição inicial (arts. 320 e 321 do CPC).

CONSIGNE-SE
que o presente despacho observa o disposto no art. 10 do CPC/15.

Decorrido o prazo, com ou sem a devida manifestação,
CERTIFIQUE-SE
, e façam os autos
CONCLUSOS
para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alta Floresta/MT, data registrada no sistema.” (id. 225777679)

O apelante foi regularmente intimado da decisão acima, e em 06/07/2023 requereu dilação de prazo de 15 (quinze) dias para apresentação dos documentos.

Certificado o prazo 30/08/2023, sem qualquer manifestação da parte autora, ora apelante, em 01/09/2023 foi proferida a sentença.

Como se vê, o Magistrado determinou que o apelante emendasse a petição inicial e quando já extrapolado o prazo de 15 (quinze) dias, o apelante requereu a dilação de prazo, e embora não tenha sido apreciado, a sentença foi proferida apenas e 01/09/2023, quando já escoado o prazo requerido pelo autor, que se manteve inerte.

Sendo assim, não merece reparos a sentença.”

Das razões dos embargos, colhe-se que o embargante não aponta efetivamente nenhum dos vícios que seriam capazes de acolhimento dos embargos de declaração.

A alegação de contradição no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses do ora embargante.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.

TENTATIVA

DE

REEXAME

DA

MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.

Conforme

consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste

relator

não

conheceu

do

agravo

interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2.

Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada

e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso

especial,

o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.
3.

Ressalta-se

que

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com

o

seu

livre

convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,

aspectos

pertinentes

ao

tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese da embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2º e 3º, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”

Os argumentos do agravante não são suficientes para modificar a decisão ora agravada.

Diante do não exercício do Juízo de retratação, foi submetido o presente recurso à mesa, em obediência ao art. 134-A, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ratificando-se as fundamentações da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025